Tribunal: TJPA
Processo: 0801654-04.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801654-04.2020.8.14.0040

APELANTE: ISRAEL RODRIGUES DA SILVA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOELMA DOS SANTOS COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801654-04.2020.8.14.0040

APELANTE: APELANTE: ISRAEL RODRIGUES DA SILVA LIMA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: APELADO: JOELMA DOS SANTOS COSTA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATORA: Desembargadora LUANA DE NAZARETH A.H.SANTALICES

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS REALIZADA NO CEJUSC E HOMOLOGADA PELO JUÍZO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO ESSENCIAL. NÃO CONFIGURADO. PARTES DEVIDAMENTE REPRESENTADAS POR ADVOGADO. MERO ARREPENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por
ISRAEL RODRIGUES DA SILVA LIMA
contra sentença de
ID 5644169
, da lavra do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a
AÇÃO ANULATÓRIA
proposta em desfavor de

JOELMA DOS SANTOS COSTA
, a qual buscava obter a anulação de cláusula contida na transação efetuada pelas partes no CEJUSC, referente ao imóvel situado na Rua Olga Prestes, Nº 83, Bairro da Paz, Parauapebas - PA.

Nas razões (
ID 5644171
), o apelante alegou em suma que:

a)

o imóvel objeto da transação fora adquirido pelo autor/recorrente 1 (um) ano antes da data da certidão de matrimônio religioso anexado aos autos ou seja, anterior ao início da união estável, de modo que este não deveria ter sido objeto da partilha, uma vez que não compunha os bens adquiridos na constância da união;

b)

que só aceitou o acordo por achar que deveria partilhar todos os bens do casal, inclusive os adquiridos antes da união estável, incorrendo com isso em erro essencial;

c)

que por estes motivos, requereu a anulação da cláusula do acordo referente
ao imóvel situado na
Rua Olga Prestes, nº 83,
para que o este volte à sua esfera de propriedade
. Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID 5644176), a apelada aduz em síntese que:

a)

que soa estranho que somente após de 4 (quatro) anos da homologação do acordo feito entre as partes, de
vidamente assistidas à época por advogado
, o apelante alegue a existência de “erro essencial” no tocante a partilha do único bem que ficou sob a posse e propriedade da apelada.

b)

como uma forma de burlar a regra do direito a meação dos bens adquiridos na constância da união estável, já que pede a anulação tão somente da cláusula que concede a apelada a posse e propriedade do bem situado na Rua Olga Prestes, n. 83, Bairro das Paz,
depois de aproximadamente 4 anos da realização do acordo de partilha de bens,
mas em nenhum momento cita a existência do outro bem inserto no acordo, adquirido na constância da união estável, e que ficou sob sua exclusiva posse e propriedade.

c)

Ao final pugna pela manutenção da sentença prolatada pelo juiz de 1º grau em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a decidir.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, recebendo-o em ambos os efeitos.

Insurge-se o apelante contra a improcedência do pedido de anulação após o período de 04 (quatro) anos, de cláusula de partilha de bens, que fora legalmente homologada pelo juízo.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, sobreleva registrar que, reconhecida a união estável, e não havendo disposição contratual em contrário, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens, consoante o art. 1.725 do Código Civil.

Assim, os bens adquiridos na constância da vida em comum devem ser partilhados igualitariamente, pouco importando quem deu causa à separação e qual a colaboração prestada individualmente pelos conviventes para a consecução do resultado patrimonial.

Nesse contexto, entendo que não merece reparo a sentença atacada, pois o apelante não logrou êxito em comprovar
a ocorrência de quaisquer dos defeitos do negócio jurídico (erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude) logo, não há se falar em anulação da cláusula de partilha de bens.

Somado a isso, embora o apelante tenha

juntado aos autos como prova de início da União Estável a certidão de matrimônio religioso datada de 26/01/2001, e o documento de aquisição do imóvel objeto da demanda datado de 25/05/2000, ou seja 1 ano, 1 mês e 1 dia anterior ao matrimônio religioso, por óbvio é de se esperar que a união estável não tenha se iniciado no dia em que constituíram matrimônio religioso, sendo este período compreendido entre a compra do imóvel e a efetivação do matrimônio considerado curto.

No mais,
A esse respeito dispõe o art. 849, parágrafo único do Código Civil
que a transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes
.

Segundo Rolf Madaleno, "
concorrendo os cônjuges em petição conjunta pra o divórcio e a partilha judicial de seus bens, ou para a lavratura de uma escritura pública de divórcio e partilha extrajudicial,
celebram ato ou negócio válido, não sendo possível reverter o ato por mera vontade unilateral, cuja tentativa esbarra na Súmula n. 305 do STF, que impede o arrependimento
, embora algumas decisões judiciais têm acolhido ações de anulação de acordo de partilha por vício de consentimento, configurado pela significativa discrepância entre as meações, usualmente associadas a atos de dolo, fraude, erro ou simulação ( CC, art. 171, II) por parte de um cônjuge para enganar o outro acerca da realidade patrimonial, e dessa forma causar um significativo prejuízo na meação de outro cônjuge ao desviar significativa parcela na partilha dos bens que deveriam ser comuns
". [...] (
Curso de Direito de Família, 6a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 896-897)

E, com efeito, não há nos autos qualquer indicativo de que o autor tenha incidido ou sido induzido em erro para partilhar, no acordo de dissolução de união estável, os bens partilhados.

Impende não olvidar, ainda, que o erro a que refere o art. 138 do Código Civil é aquele substancial, é dizer, aquele em que a declaração decorra de "
noção inexata ou de falsa ideia a respeito do objeto principal ou acerca de pessoa, ou ainda, sobre a norma jurídica
" (
Nestor Duarte,

in Código Civil Comentado
. Coord.:

Ministro Cezar Peluso. 12a ed. Barueri: Manole, 2018, p. 100
).

Desse modo, há de se conferir, a propósito a iterativa jurisprudência dos Tribunais:

"APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de nulidade de sentença homologatória de acordo Autor que pretende desconstituir a sentença que homologou o acordo a que chegou com a ré em ação de divórcio, na parte atinente à partilha de bens, sob a alegação de que não estava ele assistido por advogado, de que a composição contém disposições nulas e de que incidiu em erro Sentença de improcedência Insurgência do autor Não acolhimento.

Audiência de conciliação realizada sem que a parte esteja assistida por advogado, que não configura causa de nulidade Presença de advogado que não é essencial à regularidade do ato Precedentes Erro alegado pelo autor que não foi minimamente comprovado, sobretudo se considerado que os termos do acordo foram redigidos de forma clara e didática, permitindo a fácil compreensão Bens financiados que podem se sujeitar a partilha, a qual recairá sobre os direitos de aquisição amealhados na constância do casamento Nulidade do acordo que, nesse cenário, não está evidenciada Autor que, na realidade, se arrependeu da composição e pretende desconstituí- la sem qualquer embasamento jurídico Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO"
(
Ap. Civ. n. 0006425-36.2014.8.26.0363, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 6a Câmara de Direito Privado, j. 21/09/2020).

-

"APELAÇÃO CÍVEL Anulação de sentença homologatória de acordo de divórcio Alegação de vício de consentimento por erro substancial e simulação (...) Autor que não de desincumbiu do ônus de comprovar os alegados vícios de consentimento que teriam maculado o acordo Não demonstrada a ocorrência do suposto erro substancial ou de simulação (...) RECURSOS DESPROVIDOS." (grifo acrescido)
( Ap. Cív. n. 1007030-79.2019.8.26.0624, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. em 18.05.21)

-

"AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA - Partilha feita por acordo celebrado entre as partes, quando do fim da união estável - Pretensão da autora fundada na existência de dolo, já que teriam sido omitidos ou ocultados bens e valores adquiridos na constância da união - Sentença de improcedência - Irresignação da autora - Descabimento - Eventual omissão ou ocultação de bens que não justifica a anulação da partilha realizada, mas a sobrepartilha dos bens - Inteligência do art. 2.022 do Código Civil - Vício de vontade não comprovado - Recurso desprovido."
(grifo acrescido)
( Ap. Cív. n. 1001196-78.2019.8.26.0080, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. em 11.03.21)

-

"
APELAÇÃO - Ação de Nulidade de Partilha de Divórcio c/c Reconhecimento de União Estável - Propositura por ex-mulher alegando omissão de bens pelo ex-marido na partilha levada a efeito quando do divórcio, união estável posterior ao divórcio com aquisição de bens passíveis de partilha, e pleiteando indenização por dano moral - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora, (...) alegando quanto ao mérito, sonegação de bens a partilhar pois só assinou o termo de acordo em razão de sua fragilidade emocional e da pressão da advogada, acreditando que um bem por não estar em nome do réu não podia ser partilhado, e que os demais bens foram excluídos da partilha apenas para não aumentar as custas processuais e que receberia os valores por fora, tudo comprovado pela prova testemunhal produzida, que ficou demonstrada a existência de união estável entre as partes após o divórcio com aquisição de bens a serem partilhados, e que deve ser indenizada por ter sofrido abalo moral pela traição do réu - Descabimento (...) Não comprovação da existência de coação, não havendo que se falar em nulidade da partilha homologada em juízo (...) Recurso desprovido."
(grifos acrescidos)
( Ap. Cív. n. 1015876-07.2016.8.26.0005, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j. em 17.11.20)

-

"
Anulatória de partilha de bens c/c sobrepartilha de bens. (...) Partilha de bens homologada judicialmente em decorrência da separação judicial das partes. (...) Vício do consentimento. Coação. Não caracterização. Acordo estabelecido em audiência, na presença do Magistrado e cada parte com seu respectivo advogado. Partilha mantida, afastada ainda a alegação de sonegação.

Sentença mantida quanto à improcedência da ação, adequada apenas a verba honorária. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido."
(grifos acrescidos)
( Ap. Cív. n. 1012410-63.2015.8.26.0482, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Pazine Neto, j. em 19.11.19)

E por fim, oportuno enfatizar que as partes estavam devidamente assistidas por advogados com saber técnico sobre a matéria.
Assim, não é razoável que a parte autora/recorrente, estando devidamente representada por profissional competente, em nenhum momento das tratativas do acordo questionou acerca das regras específicas da partilha de bens.

Por todo exposto, irretocável a r. sentença da magistrada
a quo
.

Ex positis,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Publique-se e intime-se.

Belém - PA, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 26/03/2024